Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
20 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701510-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED AGRAVADO: MARIA CLARA FONSECA SEVERINO VASCONCELOS, SERGIO WILLIAM SEVERINO D E S P A C H O M.C.F.S.V. figura como parte agravada. (ID 106276388 dos autos de origem, no 0716202-47.2021.8.07.0020, nascida em 17/01/2004). À época da interposição do recurso a agravada não tinha alcançado a maioridade e, devido à atuação do órgão ministerial na instância de origem, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator